Tribunal: TJES
Processo: 0018331-91.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018331-91.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

APELADO: ALCIDES GERALDO TIBERIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge S/A Participações contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta em “ação ordinária” movida por Alcides Geraldo Tibério e Maria Eugênia Rosa Tibério, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores restituídos observasse a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da correção monetária, que, segundo as embargantes, deveria ser o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 6.899/81; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do precedente do STJ (REsp nº 1.723.519/SP), que fixa em 25% o percentual de retenção nos casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador; (iii) verificar se a decisão incorreu em vício ao não demonstrar distinção ou superação da jurisprudência invocada, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente o termo inicial da correção monetária, fixando-o na data de cada desembolso, em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, pois a atualização não representa acréscimo, mas recomposição do valor da moeda, e restringi-la ao ajuizamento da ação implicaria enriquecimento ilícito.

4.
A análise sobre o percentual de retenção foi feita de forma fundamentada, reconhecendo o parâmetro de 25% como orientação do STJ, mas ressaltando seu caráter não absoluto, admitindo variação entre 10% e 25% conforme as circunstâncias do caso concreto.

5.
A manutenção do percentual de 10% fixado pelo juízo de origem decorreu da ausência de prova, pelas embargantes, de que os custos administrativos e contratuais ultrapassassem tal valor, não havendo omissão, mas aplicação do direito aos fatos comprovados.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à correção de eventual error in judicando, cabendo sua utilização apenas nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A correção monetária das parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda incide a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão contratual seja promovida pelo adquirente.

2.
O percentual de retenção em rescisão de contrato de promessa de compra e venda pode variar entre 10% e 25%, devendo ser fixado conforme as circunstâncias do caso concreto e o acervo probatório.

3.
A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, não autorizando o manejo de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
V
illag
g
io Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda.
e
Lorenge S/A Participações
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 12707919) que, à unanimidade de votos, conheceu em parte de seu recurso de
apelação cível
e, nessa extensão, lhe deu parcial provimento.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
Alcides Geraldo Tibério
e
Maria Eugênia R
osa
Tibério
, tão somente, a fim de determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o valor a ser restituído aos autores observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, a teor dos fundamentos contidos no item 2.3, retro.

Em suas razões recursais, sustentam as embargantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
por não terem dado causa à rescisão contratual, a atualização dos valores deveria incidir apenas a partir do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 6.899/81;
(ii)
não foi observado o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp nº 1.723.519/SP, que fixa o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) do total das quantias pagas nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador; e
(iii)
ao manter percentual diverso, o acórdão ignorou a jurisprudência invocada sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento, violando o art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pelas embargantes – existência de
omissões
no julgado – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto escopo de que sejam revisitadas as matérias julgadas e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi apenas parcialmente favorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

No que se refere ao
termo inicial da correção monetária
, verifico que o acórdão enfrentou a questão de forma expressa, clara e fundamentada, consignando no item 2.2. do voto condutor, por mim intitulado “Termo inicial da incidência de correção monetária”, que o posicionamento adotado encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, orientei-me no sentido de que “
o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas é a data de cada desembolso, conforme determinado na sentença, ainda que a rescisão tenha ocorrido por iniciativa do adquirente
”.

Diferentemente do que parecer crer as embargantes, a correção monetária não representa um acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda, aviltada pelo processo inflacionário. Permitir sua incidência apenas a partir do ajuizamento da ação, tal qual pretendem,
implicaria enriquecimento ilícito da parte que deteve os valores e deles pôde se utilizar
. O acórdão, portanto, não foi omisso, mas contrário à tese das então apelantes (ora embargantes), o que não autoriza o manejo desta via recursal para fins de rediscussão do mérito.

No que tange à segunda omissão – percentual de retenção e o precedente do Superior Tribunal de Justiça – de igual forma não há mácula a ser sanada.

O voto condutor do julgamento, em seu item 2.1., intitulado “Rescisão contratual. Retenção de valores pelas requeridas”, analisou exaustivamente a questão do percentual de retenção e adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admite a flutuação do percentual entre 10% e 25%, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o julgado destacou, de forma explícita, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que sinaliza o percentual de 25% como “padrão-base”, mas ressalvou que tal entendimento não é absoluto, pois o próprio precedente admite a redução do parâmetro diante de circunstâncias específicas.

No caso concreto, o acórdão fundamentou a manutenção do percentual de 10% fixado no Juízo de 1º grau na ausência de demonstração, pela ora embargantes, de que as despesas administrativas, tributárias e outras decorrentes da rescisão contratual ultrapassaram tal patamar. Não se trata, pois, de ponto omisso, mas de fundamentada aplicação do direito ao caso concreto, considerando o acervo probatório dos autos.

Em tom conclusivo, tendo as matérias sido devidamente examinadas, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.